Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715634-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Comprove a agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), acostando recibos de despesas extraordinárias, extratos bancários e cópia da declaração de renda, todos atualizados, além de outros que entenda necessários para demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas. Prazo de 5 dias. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital